Tribunal: STJ
Processo: 0828041-58.2023.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100839 - PB(2025/0441558-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DELBERLANE CRISTINA LOPES MARCOLINO CARTAXO NEVES
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: bc9c8b11-54ca-4183-a8b2-181a4b1ae9ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100839 - PB(2025/0441558-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DELBERLANE CRISTINA LOPES MARCOLINO CARTAXO NEVES
ADVOGADOS
: CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DELBERLANE CRISTINA LOPES
MARCOLINO CARTAXO NEVES contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: de reparação de danos materiais
compensação por danos
Ação
c/c
morais proposta por DELBERLANE CRISTINA LOPES MARCOLINO CARTAXO NEVES
contra BRADESCO SAÚDE
na qual pleiteia reembolso integral de despesas
S/A
médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada em regime de livre
escolha, na qual sustenta abusividade da limitação contratual de reembolso e
requer compensação por danos morais decorrentes da negativa.
: negou provimento à apelação interposta pela autora, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: a9ca8c2c-84ee-4128-a683-a14961394fe8

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. SEGURO SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, INTERNAÇÕES E TRATAMENTOS EM REDE NÃO
REFERENCIADA. LIVRE ESCOLHA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS.
DESCABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA, CLARA E OBJETIVA PARA O REEMBOLSO COM
BASE NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Ao caso se aplica as disposições do código de defesa do consumidor nas relações
contratuais mantidas junto a operadoras de planos de saúde, conforme dispõe o
o, § 2o, da norma consumerista.
art. 3
O modelo de contratação firmado entre as partes prevê duas condições de
atendimento: a) rede de referenciados e b) livre escolha. no primeiro, o segurado
poderá se utilizar dos médicos ou instituições relacionados na lista de referência
fornecida pela seguradora, exclusivamente para atendimentos decorrentes de
riscos cobertos. no segundo, o aderente pode escolher o médico e o hospital de sua
confiança. nesse caso, o consumidor deve arcar com os custos do atendimento e
serviços e, posteriormente, será reembolsado pela seguradora, de acordo com a
tabela contratual quando não utilizar a rede referenciada.
Desse modo, não há que se falar em reembolso integral reclamado pela
consumidora, quando o contrato prevê, de forma expressa, clara e objetiva, o
reembolso limitado às condições estabelecidas em suas cláusulas.
No caso dos autos, a paciente escolheu os profissionais médicos e a clínica para a
realização do seu tratamento, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento
integral das despesas, mas de acordo com a tabela e condições contratuais.
Não se verificando a presença de pressupostos necessários à percepção de
indenização, quais sejam, a ilicitude da conduta da apelada ou mesmo abalo de
ordem moral, mostra-se incabível o pleito indenizatório. (e-STJ fl. 402)

: inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/PB
razão dos seguintes fundamentos:
i. inexistência de negativa de prestação jurisdicional;
ii. incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, por demandar interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório; e
iii. inviabilidade de conhecimento por ausência de violação direta e
frontal a dispositivo de lei federal
: alega que houve negativa de prestação
Agravo em recurso especial
jurisdicional porque o acórdão não examinou a abusividade da cláusula limitadora
de reembolso baseada em fórmula complexa e incompreensível e a inexistência de
prestadores aptos na rede credenciada em situação de urgência. Sustenta violação
direta aos arts. 6o, III e VIII, 47 e 51, IV e XV, do CDC, pois a cláusula contratual não
esclarece critérios da fórmula de reembolso, frustrando a legítima expectativa do
consumidor e impondo desvantagem excessiva. Defende que não incidem as
Súmulas 5 e 7 do STJ, mas aduz que basta simples visualização da cláusula para se
constatar sua complexidade, transcrevendo-a na peça de agravo.
Documento eletrônico VDA55907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: a9ca8c2c-84ee-4128-a683-a14961394fe8

Decisão unipessoal: não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ fls. 529-531)
: alega que a matéria é exclusivamente jurídica, pois
Agravo Interno
requer apenas a requalificação jurídica de fatos incontroversos reconhecidos no
acórdão recorrido, afastando a incidência da Súmula 7 do STJ. Sustenta que não
pretende interpretar cláusulas contratuais, mas o controle de legalidade, em face
do Código de Defesa do Consumidor, de cláusula de reembolso redigida com
fórmulas complexas e incompreensíveis, o que afasta a incidência da Súmula 5 do
STJ. Defende que, em hipóteses de urgência e inexistência de prestadores aptos na
rede credenciada, o reembolso deve ser integral. (e-STJ fls. 534-540)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/PB
i. incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

I. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7 DO STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ
3. Ademais, verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência
da
pois não demonstrou que a análise do recurso especial prescinde
Súmula 5/STJ,
da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso. Em verdade,
colaciona cláusula controvertida com intenção de que o STJ confira interpretação a
ela nos termos pleiteados pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA55907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: a9ca8c2c-84ee-4128-a683-a14961394fe8

5. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.417.625/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

6. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
7. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55907896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: a9ca8c2c-84ee-4128-a683-a14961394fe8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.100.839 / PB
Número Registro: 2025/0441558-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08280415820238152001 8280415820238152001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELBERLANE CRISTINA LOPES MARCOLINO CARTAXO NEVES
ADVOGADOS : CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DELBERLANE CRISTINA LOPES MARCOLINO CARTAXO NEVES
ADVOGADOS : CAIUS MARCELLUS DE ARAUJO LACERDA - PB005207
CAIUS MARCELLUS DE LIMA LACERDA - PB023661
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
Documento eletrônico VDA57077300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: d86c7026-31cd-4a8b-92ed-ad434881d3a9

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: d86c7026-31cd-4a8b-92ed-ad434881d3a9